Tribunal: TJBA
Processo: 8002495-71.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002495-71.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: MAGNO ALVES CARVALHO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

Ementa: Apelação Cível. Apelações simultâneas. Extinção do processo sem resolução de mérito. Abandono da causa. Intimação pessoal do autor. Inaplicabilidade da súmula 240 do STJ. Honorários de sucumbência. Fixação. Recursos conhecidos e não providos.

I. Caso em Exame

1.
Apelações interpostas contra sentença da 3ª Vara de Jacobina/BA, que extinguiu processo de Ação de Busca e Apreensão sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, devido à inércia da parte autora em promover as diligências necessárias para efetivação da citação do réu.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, considerando a intimação pessoal do autor; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte ré, em razão da contestação apresentada antes da citação.

III. Razões de decidir

3
. A extinção do processo por abandono da causa depende da intimação pessoal do autor para suprir a falta, conforme o § 1º do art. 485 do CPC, o que foi cumprido no presente caso.

4
. O apelante não promoveu as diligências necessárias para viabilizar a citação, nem requereu nova tentativa, configurando o abandono da causa.

5
. Inaplicável a Súmula 240 do STJ, uma vez que a parte executada não foi citada.

6
.
In casu, ao prolatar a sentença, o ju
í
zo de primeiro grau julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II e § 1º do CPC, deixando de fixar verbas
honorárias sob o fundamento de que não se formou a triangulação processual em razão da ausência de citação válida. Todavia, em que pese a ausência da
formação da citação por mandado, tem-se que a ré, ora apelante,
apresentou contestação, o que evidencia o trabalho produzido pelo advogado constituído. Deste modo, é medida que impõe, reconhecer a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

7
. A sentença observou corretamente os requisitos legais para a extinção do processo por abandono, conforme jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Sentença parcialmente reformada. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº
8002495-71.2022.8.05.0137
, em que é apelante
PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e apelado
MAGNO ALVES CARVALHO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso do autor e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso do réu,

nos termos do voto do Relator
.